Tribunal: TJPA
Processo: 0811236-85.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811236-85.2019.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO DE SOUZA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. REJEIÇÃO
.
MÉRITO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES NO CONTEXTO. (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O
Habeas Corpus
é instrumento destinado à proteção do direito de locomoção do indivíduo e, diante de sua natureza, não seria razoável negar conhecimento à ordem – sob pena de restringir eventual direito da paciente –, uma vez que o suporte probatório juntado pela autoridade indicada coatora contempla toda a matéria alegada.
Preliminar Rejeitada
.

2. A manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes nos autos as provas da materialidade e de indícios de autoria, bem com a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal ante a evidente periculosidade do agente, retratadas pelo
modus operandi
empregado nas práticas delitivas – furto qualificado e roubo praticados no mesmo dia –, bem como pelo justificado temor de reiteração delitiva.

3. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Danilo Ewerton Costa Fortes, em favor de
Fernando de Souza Ferreira
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 155, § 4º, art. 157, c/c art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários para responder ao processo em liberdade, pois é primário, reside no distrito da culpa, exerce atividade lícita e possui família constituída, estando, no seu entender ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Por esse motivo, pede a concessão liminar da ordem para restituir a liberdade do paciente, ou, subsidiariamente, aplicação de medida cautelar diversa da prisão e, no mérito, a ratificação da ordem.

Junta apenas cópia da denúncia.

Os autos foram distribuídos, em sede de plantão criminal do recesso judicial, à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que deixou de apreciar o pedido de urgência e determinou a redistribuição regular do feito, por não se tratar de matéria afeta ao regime de plantão judicial, ocasião em que o
writ
veio redistribuído à minha relatoria.

Todavia, ante o meu afastamento funcional, foram redistribuídos
à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, momento em que Sua Excelência indeferiu a medida liminar, requisitou informações à autoridade apontada coatora e, por fim, determinou que fossem encaminhados ao Ministério Público para parecer.

Em cumprimento àquela determinação, as informações foram prestadas com a cópia do decreto de prisão e cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (Id. nº 2.621.495).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, diante da ausência de prova pré-constituída. (Id. nº 2.632.520).

É o relatório
.

VOTO

Início meu voto assentando que, não obstante a inicial ter sido instruída tão somente com a cópia da denúncia, a autoridade tida coatora, no momento em que prestou as informações requisitadas, juntou além da cópia da denúncia, certidão judicial criminal, decisão que decretou a prisão preventiva do coacto e as decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória, suprindo, portanto, a ausência de prova pré-constituída.

Por esse motivo,
rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pelo
custos legis
.

A despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ.

Digo isso pois, ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva combatida demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)
A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO presente auto e MANTENHO a prisão em flagrante. Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria por parte do conduzido na prática da infração penal, conforme relatos colhidos na esfera policial e auto de apreensão e entrega da res furtiva (CPP, art. 312, caput).
A gravidade do delito, a periculosidade revelada do agente não somente na dinâmica do crime em comento, mas também no fato de há pouco mais de seis meses ter sido preso em flagrante pela prática do delito de furto, tendo sido posto em liberdade mediante fiança (autos 0007464-76. 2019.8.14.0056), indicam que a segregação cautelar do conduzido é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública e assegurar a credibilidade da justiça, ante o justo receio da reiteração delitiva (CPP, art. 312).
De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da indiciada e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública, ante as evidências de que solto voltará a delinquir (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Deixo de conceder fiança, pois, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, há razão para a ocorrência de prisão preventiva (CPP, art. 324, IV). Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade. À vista de todo o exposto e com fulcro nos artigos 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido em prisão preventiva em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a credibilidade da justiça, haja vista o justo receio de que solta possa a voltar a cometer novos crimes, não se vislumbrando a eficácia na aplicação de medida cautelar diversa da prisão”
.

Na mesma linha, convém transcrever a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, ressaltando a necessidade da medida constritiva a fim de evitar a reiteração delitiva. Confira-se:

“(...)
A prisão preventiva do requerente foi decretada por conversão de segregação flagrancial visando a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade revelada do agente, não somente na dinâmica do crime, mas também no fato de, no mês de maio de 2019, ter sido preso em flagrante pela prática do crime de furto, tendo sido posto em liberdade mediante fiança (autos n.º 0002805- 24.2019.8.14.0056), a indicar que a segregação cautelar do requerente é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública e para assegurar a credibilidade da justiça, ante o justo receio de reiteração delitiva. O artigo 312 do CPP preceitua que A prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Há provas da existência do crime e indícios da autoria demonstrados pelos relatos colhidos na esfera policial e pelo auto de apreensão e entrega da res furtiva. A motivação para garantia da ordem pública persiste, visto que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo foi evidenciado nos autos. Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Nesse sentido: STJ, , Rel. originária Min. Laurita Vaz, rel. para acórdão Min. Felix Fischer, j. 16.6.2009 (Informativo STJ nº 399/2009). Naquele sentido: A circunstância de o paciente ser primário e ter bons antecedentes, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP (STF, HC nº 83.868-AM, rel. para o acórdão. Min. Ellen Gracie – Informativo STF nº 542/2009). Portanto, com esteio na situação descrita, na manifestação do Ministério Público e nos artigos 311 e 312 do CPP, indefiro o pedido de Liberdade Provisória do acusado FERNANDO DE SOUZA FERREIRA, para salvaguardo da ordem pública e garantia da credibilidade da justiça”
.

Como se vê as decisões acima transcritas demonstram a necessidade da constrição cautelar, fundamentada na prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública, dando especial destaque a periculosidade do agente.

Isso porque, com base nos esclarecimentos do magistrado
a quo
, o paciente mediante rompimento de obstáculo subtraiu duas caixas de palmito, totalizando 30 potes de palmitos, no valor de R$240,00 reais e, no mesmo dia, horas depois, o coacto utilizando-se de
uma faca subtraiu mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular marca Multilaser, de cor preta, pertencente à vítima Sabrina Santos Xavier, de 16 anos de idade.

Além disso, é oportuno ressaltar que apenas 06 meses antes do cometimento dos referidos delitos, o paciente foi preso em flagrante delito pelo crime de furto, tendo sido colocado em liberdade mediante fiança, circunstância que demonstra a necessidade da medida extrema a fim de evitar a reiteração delitiva e o resguardo da ordem pública.

Vale trazer à colação recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. INTERIOR DE RESIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o acórdão que a ratificou afirmaram a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema em razão da gravidade concreta e ousadia na prática delitiva - o paciente tentou praticar o delito de roubo, mediante grave ameaça, simulando o uso de arma de fogo, no interior da residência da vítima.
4. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, em razão, principalmente, dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante. 6. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 7. Habeas corpus não conhecido”
. (HC 488.441/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019).

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa, diante real possibilidade de que caso o paciente seja colocado em liberdade volte a praticar crimes.

Acerca das condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 30/01/2020